Tribunal: TJSP
Processo: 0003462-53.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Insurgência defensiva. Decisão de reconhecimento de falta disciplinar, consistente em descumprimento das condições estipuladas, durante o gozo de saída temporária. Ausência de oitiva judicial do reeducando, medida imprescindível no caso de regressão de regime prisional. Inteligência do art. 118, § 2o, da LEP. Sentenciado regredido ao regime prisional fechado.

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Insurgência defensiva. Decisão de reconhecimento de falta disciplinar, consistente em descumprimento das condições estipuladas, durante o gozo de saída temporária. Ausência de oitiva judicial do reeducando, medida imprescindível no caso de regressão de regime prisional. Inteligência do art. 118, § 2o, da LEP. Sentenciado regredido ao regime prisional fechado. Nulidade reconhecida de ofício. Agravo provido para anular a decisão.